Tribunal: TJSP
Processo: 1020723-82.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Plano de saúde. Rescisão unilateral por inadimplência. Abusividade. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Afronta ao disposto no art. 13, II, da Lei 9656/96, aplicado por analogia aos contratos coletivos. Ausência de notificação inequívoca acerca da rescisão contratual. Princípio da preservação do negócio jurídico que deve ser

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Plano de saúde. Rescisão unilateral por inadimplência. Abusividade. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Afronta ao disposto no art. 13, II, da Lei 9656/96, aplicado por analogia aos contratos coletivos. Ausência de notificação inequívoca acerca da rescisão contratual. Princípio da preservação do negócio jurídico que deve ser privilegiado. Invalidade do cancelamento. Restabelecimento do contrato era de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.